Tribunal: CARF
Processo: 12719.721134/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.721134/2015-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.528 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
JMP INFORMÁTICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
A simples introdução no território nacional de mercadoria estrangeira sem
pagamento dos direito alfandegários, independentemente de qualquer prática
ardilosa visando iludir a fiscalização, tipifica o crime de descaminho. Uma vez
comprovado que tais mercadorias estavam expostas à venda, depositadas ou
em circulação comercial no país, deve ser mantida a exclusão do Simples
Nacional nos termos do art. 29, VII, §1o da Lei Complementar no 123, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

JMP INFORMÁTICA LTDA. - EPP, já qualificada nos autos, interpôs recurso
voluntário em face do Acórdão 11-54.740, de 08 de fevereiro de 2017, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Recife/PE, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.721134/2015-45
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.528 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.721134/2015-45

2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão de comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/FNS no 195, de 16/09/2016, com fundamento no inciso VII do art. 29 da Lei Complementar
no 123, de 2006 (e-fls. 3043).
3.
A exclusão produziu efeitos retroativos a 01/07/2015 e impediu a opção pelo
Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes, conforme disposto no § 1o
do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006.
4.

Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o Relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
A autoridade aduaneira da Inspetoria da Receita Federal do Brasil de Florianópolis
(IRF/FNS) lavrou representação fiscal para fins de exclusão da empresa do Simples
Nacional, pelo motivo já citado, com base no Auto de Infração com apreensão de
mercadorias. Vejamos a imagem da descrição dos fatos constantes do citado auto (fls. 5
e 6):
DESCRIÇÃO DOS FATOS
Apreensão de mercadoria(s) de procedência estrangeira relacionada(s) no presente Auto
de Infração, de propriedade da autuada, JMP INFORMATICA LTDA ME, no(a)
URUSSANGA, de URUSSANGA, SC, às 09:00, do dia 24/07/2015, desprovida(s) de
documentação comprobatória de sua introdução regular no país, quando
depositadas e expostas à venda no estabelecimento fiscalizado, de acordo com as
informações constantes do Termo de Lacração de Volumes no 34/2015-00.
Em face da suposta irregularidade aduaneira, foi(ram) retida(s) e devidamente
encaminhada(s) para o Depósito de Mercadorias Apreendidas da IRF/NS para as
providências cabíveis.
Em 18/08/2015, no Centro Operacional de Repressão - COR da Inspetoria da Receita
Federal em Florianópolis-SC, a Equipe de Repressão Aduaneira - ERA iniciou os
trabalhos de Deslacração dos volumes retidos, simultaneamente com a identificação e
conferência das mercadorias que foram objeto do Termo de Lacração de Volumes -
34/15-00.
No dia e hora marcada, o Intimado não compareceu ao Centro Operacional de
Repressão – COR e após a verificação da integridade dos lacres e dos volumes,
servidores desta Equipe de Repressão Aduaneira – ERA abriram os volumes, na
presença de duas testemunhas.
O intimado não apresentou documentos relativos à importação, compra ou
circulação das mercadorias que pudessem comprovar a regularidade fiscal das
mercadorias importadas para o Brasil. (Grifo nosso)

[...]
RELAÇÃO DE MERCADORIAS
Descrição/Marca/Modelo/N° Série NCM Quantidade Un Vlr Unitário Total em R$
US$ R$ (*)
VIDEO GAME MICROSOFT X-BOX [...] 95041010 1 UN 400,00 1.390,44 1.390,44
Total itens: 1 Total US$ (*): 400,00 Total R$ 1.390,44
* preços de referência, unitários, em dólares americanos à taxa de cambio do dia 18/08/2015: 3,4761
[...]
A fiscalização aduaneira lavrou termo de revelia e pena de perdimento (fl. 14), uma vez
que a empresa não apresentou impugnação contra os termos do auto de infração e
apreensão de mercadorias. Também encaminhou à DRF/FNS a devida representação
fiscal para fins de exclusão do Simples Nacional. (Grifo nosso)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.528 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.721134/2015-45

5.
Em sede de manifestação o contribuinte alegou, em síntese, não haver prova de
que teria comercializado mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. A seguir a narrativa
das alegações na r. decisão recorrida:
a) mantém em boa ordem e guarda os documentos fiscais que amparam as suas
operações comerciais, sempre emitindo as notas e cupons fiscais quando devido e
também exigindo e guardando as notas fiscais das mercadorias apreendidas;
b) rebuscando seus arquivos encontrou dezesseis notas fiscais de compra de consoles do
videogame XBOX 360, de 07/10/2009 a 30/3/2015, perfazendo um total de 28 consoles
de videogame, idênticos ao que a autoridade fiscal apreendeu. E complementa: "com
efeito, diante desta realidade, não se pode falar que o único aparelho apreendido pela
autoridade fiscal não tem comprovação de sua regularidade no país, como comprovam
as notas fiscais que ora se anexam ..";
c) a atividade principal da empresa não é o comércio de videogames, mas sim o
comércio de equipamento de informática. A venda desses consoles sempre foram
esporádicas. O equipamento apreendido estava obsoleto. Ainda restou dois
equipamentos encalhados em estoque. Por este motivo não se preocupou em
comparecer à Florianópolis para comprovar, tendo em vista a distância entre a
citada cidade e Urussanga;
d) não há prova de que o contribuinte tenha comercializado mercadoria objeto de
contrabando ou descaminho. O fato de ter se sujeitado à pena de perdimento, tal
conduta não induz necessariamente à comercialização de mercadorias contrabandeadas
ou por descaminho. E ficou clara a existência de provas de comercialização regular, em
razão das notas fiscais anexadas à contestação;
e) traz decisões do TRF, para reforçar seus argumentos. (Grifo nosso)
6.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 54):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
7.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2017, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 20/03/2017 em que reitera as alegações aviadas em primeira
instância e acrescenta o que segue (e-fls. 62 e seg.):
i) suscita a tese de dissociação da pena de perdimento da exclusão do Simples
Nacional, e defende que a mera apreensão de mercadoria com a decretação da
pena de perdimento não pode culminar na exclusão do Simples Nacional;
ii) é necessário que o Fisco demonstre com provas contundentes que o
contribuinte comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho
para que possa realizar a exclusão do Simples Nacional, o que não existe nestes
autos; nesse sentido, o acórdão recorrido seria nulo por não enfrentar tal tese;
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.528 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.721134/2015-45

iii) a apreensão da mercadoria partiu de mera presunção da comercialização de
mercadoria objeto de contrabando ou descaminho e a pena de perdimento foi
aplicada em razão da falta de manifestação da recorrente;
iv) não contestou a apreensão da mercadoria à época porque, sabendo da pena de
perdimento que ocorreria, preferiu perder o equipamento, pois não valeria a pena
arcar com custos de deslocamento em face de mercadoria obsoleta e de baixo
valor comercial;
v) por fim, requer a anulação do acórdão recorrido e o cancelamento do Ato
Declaratório Executivo no 195, de 2016.
8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele conheço. Passo à análise.
10.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez da exclusão do Simples Nacional em
decorrência da comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, conforme
apurado nos autos do processo no 12719.720425/2015-16.
11.

Conforme Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, objeto do
processo administrativo no 12719.720425/2015-16, a autoridade administrativa apreendeu
mercadoria de procedência estrangeira de propriedade da recorrente desprovida de
documentação comprobatória de sua introdução regular no país, quando depositadas e expostas à
venda no estabelecimento fiscalizado.
12.

Intimado a comparecer em dia e hora marcada para verificação da integridade dos
lacres e volumes referentes ao material apreendido, o contribuinte declinou-se ao argumento de
que o custo do deslocamento não compensaria, haja vista tratar-se mercadoria obsoleta e de
baixo valor comercial.
13.

Por conseguinte, a fiscalização aduaneira lavrou termo de revelia e pena de
perdimento (e-fls. 14), uma vez que a empresa não impugnou o auto de infração e apreensão de
mercadorias, e lavrou representação fiscal para fins de exclusão do Simples Nacional.
14.

Como se vê, a fiscalização aplicou a pena de perdimento exatamente em razão da
ausência de prova da regular importação da mercadoria expostas à venda, depositadas ou em
circulação comercial no País, o que configura o tipo penal descrito no art. 334 do Decreto-Lei
no 2.848, de 1940 – Código Penal, com redação dada pela Lei no 13.008, de 26/06/2014:
Descaminho
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.528 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.721134/2015-45

Art. 334 Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei no
13.008, de 26.6.2014)
Pena - reclusão, de um a quatro anos. (Grifo nosso)
15.

Leandro Paulsen1, nas palavras de Cezar Bittencourt e Vânia Barbosa, ao tratar do
descaminho, dispõe que “iludir traduz a ideia de enganar, mascarar a realidade, simular,
dissimular, enfim, o agente se vale de expediente para dar impressão, na espécie, de não praticar
conduta tributável”. Nesse sentido, “A simples introdução no território nacional de
mercadorias estrangeira sem pagamento dos direito alfandegários, independentemente de
qualquer prática ardilosa visando iludir a fiscalização, tipifica o crime de descaminho”.
16.

Nessa mesma trilha caminha a jurisprudência do STJ. A partir do julgamento do
HC 218.961/SP, de 2013, essa Corte passou a considerar também desnecessária a apuração
administrativa do montante de tributo que deixou de ser recolhido com o crime de descaminho
em razão da sua natureza formal, o qual se configura com o simples ato de iludir o pagamento do
imposto devido pela entrada de mercadoria no país. Veja-se:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
[...]
DESCAMINHO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, ENSEJASSE A CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
2. O crime de descaminho se perfaz com o ato de iludir o pagamento de imposto
devido pela entrada de mercadoria no pais. Não é necessária, assim, a apuração
administrativo-fiscal do montante que deixou de ser recolhido para a configuração
do delito. Trata-se, portanto, de crime formal, e não material, razão pela qual o
resultado da conduta delituosa relacionada ao quantum do imposto devido não
integra o tipo legal. Precedente da Quinta Turma do STJ e do STF.
3. A norma penal do art. 334 do Código Penal - elencada sob o Título XI: "Dos Crimes
Contra a Administração Pública" – visa proteger, em primeiro plano, a integridade do
sistema de controle de entrada e saída de mercadorias do país, como importante
instrumento de política econômica. O agente que ilude esse controle aduaneiro para
importar mercadorias, sem o pagamento dos impostos devidos - estes fixados, afinal,
para regular e equilibrar o sistema econômico-financeiro do país - comete o crime de
descaminho, independentemente da apuração administrativo-fiscal do valor do imposto
sonegado.
4. O bem jurídico protegido pela norma em tela é mais do que o mero valor do imposto.
Engloba a própria estabilidade das atividades comerciais dentro do país, refletindo na
balança comercial entre o Brasil e outros países. O produto inserido no mercado
brasileiro, fruto de descaminho, além de lesar o fisco, enseja o comércio ilegal,
concorrendo, de forma desleal, com os produzidos no país, gerando uma série de
prejuízos para a atividade empresarial brasileira.
5. Em suma: a configuração do crime de descaminho, por ser formal, independe da
apuração administrativo-fiscal do valor do imposto iludido, embora este possa orientar a
aplicação do princípio da insignificância quando se tratar de conduta isolada.
6. Habeas corpus não conhecido. (HC 218.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013)

1 PAULSEN, Leadro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 357.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.528 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.721134/2015-45

AGRAVO
REGIMENTAL.
[...]
DESCAMINHO.
DELITO
FORMAL.
DESNECESSIDADE
DE
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO PARA QUE SEJA INICIADA A PERSECUÇÃO CRIMINAL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
2. A partir do julgamento do HC n. 218.961/SP, a Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o delito de descaminho é
formal, se configurando com o simples ato de iludir o pagamento do imposto
devido pela entrada de mercadoria no país. Precedentes do STJ e do STF.
3. O bem jurídico tutelado pelo artigo 334 do Estatuto Repressivo ultrapassa o valor do
imposto iludido ou sonegado, pois, além de lesar o Fisco, atinge a estabilidade das
atividades comerciais dentro do país, dá ensejo ao comércio ilegal e à concorrência
desleal, gerando uma série de prejuízos para a atividade empresarial brasileira.
4. Assim, o descaminho não pode ser equiparado aos crimes materiais contra a ordem
tributária, o que revela a desnecessidade de constituição definitiva do crédito tributário
para que seja alvo de persecução penal. (AgRg no HC 373.705/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016) (Grifo
nosso)
17.

No mesmo sentido são os precedentes do Supremo Tribunal Federal:
Habeas corpus. Substitutivo de recurso ordinário. Admissibilidade. Precedentes da
Segunda Turma. Crime de descaminho (CP, art. 334). Pretendida extinção da
punibilidade da paciente em razão de decretação administrativa da perda dos bens
provenientes do ilícito penal. Questão não submetida ao crivo do Superior Tribunal de
Justiça. Supressão de Instância não admitida configurada. Não conhecimento da
impetração nesse particular. Precedentes. Ausência de constituição definitiva do crédito
tributário. Prescindibilidade. Crime formal que se considera consumado
independentemente do resultado. Precedentes. Atipicidade da conduta não
caracterizada. Conhecimento parcial da ordem. Ordem denegada.
[...]
3. A ausência de constituição definitiva do crédito tributário na esfera
administrativa não conduz à atipicidade da conduta de descaminho. Precedentes.
4. Conhecimento parcial do habeas corpus. Ordem denegada. (HC 122268, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. DESCAMINHO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. [...].
1. “A consumação do delito de descaminho e a posterior abertura de processo-crime
não estão a depender da constituição administrativa do débito fiscal. Primeiro, porque
o delito de descaminho é rigorosamente formal, de modo a prescindir da ocorrência
do resultado naturalístico. Segundo, porque a conduta materializadora desse crime é
'iludir' o Estado quanto ao pagamento do imposto devido pela entrada, pela saída ou
pelo consumo de mercadoria. E iludir não significa outra coisa senão fraudar, burlar,
escamotear” (HC 99.740, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de
1o.02.11). No mesmo sentido: HC 120.783, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa
Weber, DJe de 11.04.14.
2. In casu, o recorrente atuava como coordenador de um esquema criminoso dedicado a
introduzir no Brasil, ilegalmente, mercadorias vindas do Uruguai, através da fronteira
do estado do Rio Grande do Sul com aquele país, tendo sido condenado a 3 (três) anos e
3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
descaminho (art. 334 do CP), e a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), por
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.528 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.721134/2015-45

introduzir no território nacional mercadorias de procedência uruguaia (fotocopiadoras,
projetores multimídia, câmaras de vídeo, refis de tonner para fotocopiadoras, peças para
veículos, uma motocicleta e hélice de helicóptero), utilizando-se de documentos falsos
para ilidir o pagamento dos respectivos tributos. (...) 6. Recurso ordinário em habeas
corpus a que se nega provimento. (RHC 119960, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-
2014 PUBLIC 02-06-2014) (Grifo nosso)
18.

A Lei Complementar no 123, de 2006, por sua vez, dispõe em seu art. 29, inciso
VII, que a pessoa jurídica que comercializa mercadorias objeto de descaminho deve ser excluída
do Simples Nacional a partir do próprio mês em que incorrida a conduta e fica impedida de optar
por esse regime pelos próximos três anos. Veja-se:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3(três) anos
calendário seguintes.
19.

In casu, a recorrente alega que o Fisco não provou que o contribuinte
comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Nesse sentido, o acórdão
recorrido seria nulo por não enfrentar tal tese.
20.

Sem razão a recorrente. Afinal, o simples fato de expor mercadoria à venda é
suficiente para caracterizar comercialização. A fiscalização constatou no estabelecimento da
recorrente mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no
País sem documentação comprobatória de sua importação regular. Por conseguinte, conforme
visto acima, a simples introdução no território nacional de mercadorias estrangeira sem
pagamento dos direito alfandegários, independentemente de qualquer prática ardilosa visando
iludir a fiscalização, tipifica o crime de descaminho.
21.

Nestes termos, uma vez comprovado que as mercadorias estavam expostas à
venda sem documentação comprobatória de sua importação regular deve ser mantida a exclusão
do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VII, §1o da Lei Complementar no 123, de 2006.
Conclusão
22.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital